Tribunal: STF
Processo: Rcl 73998
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 843.989-RG, TEMA 1.199. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 22.11.2024, por Maria da Conceição de Souza Rocha contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Processo n. 0001068-44.2009.4.02.5119, pelo qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, Tema 1.199 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 23.9.2020, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO SANGUESSUGA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FRUSTRAÇÃO DA COMPETITIVIDADE. MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO” (e-doc. 6).



    Contra essa decisão a reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs somente recurso especial inadmitido pela aplicação do Tema 1.199 da repercussão geral. Contra essa decisão, interpôs agravo regimental julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF.TEMA 1.199.DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1 – Sobre a aplicação ou não retroativa das inovações trazidas pela Lei nº 14.230/21, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 843.989/RG, em sede de repercussão geral, fixou as seguintes teses (Tema 1.199): a) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa – a presença do elemento subjetivo – dolo; b) a norma benéfica da Lei nº 14.230/21 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; c) a nova Lei nº 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e d) o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/21 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 2 – O acórdão de origem, que reconheceu expressamente a existência de dolo na conduta da parte recorrente e, como consequência, a sua responsabilidade quanto à prática do ato de improbidade administrativa, está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 3 – O órgão julgador decidiu a controvérsia após análise da matéria fática e das provas constantes dos autos, ou seja, para se chegar à conclusão diversa – de que inexistiria dolo na conduta da parte recorrente –, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na presente via. 4 – Agravo interno desprovido” (e-doc. 12).



    Contra essa decisão opôs embargos de declaração rejeitados. Não consta a interposição de recurso até a presente data.



    3. Contra a decisão que negou provimento ao agravo regimental, a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Afirma “tratar-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de LUIZ FERNANDO DE SOUZA, MARCO ANTÔNIO VIANNA, MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA ROCHA e LUIS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, objetivando a condenação dos réus pela suposta prática de atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 10, caput e 11, caput, da Lei nº 8.429/92, mediante aplicação das sanções previstas no art. 12, II e III do mesmo diploma, assim como a condenação do último réu pela prática dos atos previstos nos artigos 9º, caput, 10, caput e 11, caput, da Lei nº 8.429/92, com incidência das sanções cominadas no art. 12, I, II e III da mesma lei, com a suposição de prática de atos de improbidade administrativa praticados pelos réus na execução do Convênio 1179/2002, firmado entre o Município de Piraí e a União, para a aquisição de duas unidades móveis de saúde, tendo em vista que auditoria realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) em relação ao Convênio 1179/2002, teria constatado irregularidades no procedimento licitatório, e que, a licitação causou prejuízo ao erário, no valor de R$ 4.573,69, em virtude do superfaturamento do bem licitado, em decorrência de falta de pesquisa prévia de preços no processo licitatório e a falta de publicação do aviso de licitação” (fl. 3).



    Sustenta que “nem a sentença, nem o voto e o acórdão recorrido, tampouco a peça acusatória fazem qualquer análise sobre o elemento volitivo, não comprovando a existência nem de dolo, nem de culpa, nem de má-fé da reclamante. Todas as peças se limitam a informar que a ré Maria da Conceição de Souza Rocha, ora reclamante, teria praticado ato de improbidade, apenas e tão somente por ter homologado o procedimento licitatório, sem qualquer comprovação do elemento subjetivo” (fl. 20).



    Alega que “o acórdão reclamado, ao acatar as conclusões das instâncias ordinárias e deixar de analisar a concreta existência de dolo, contrariou a tese fixada no Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, a qual previu a imprescindibilidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa” (fl. 13).



    Requer “a suspensão do acórdão reclamado ou da tramitação do Processo nº 0001068-44.2009.4.02.5119, perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região” (fl. 14).



    Pede “a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado e julgada, desde já, improcedente a ação de improbidade administrativa proposta em desfavor do Reclamante, dada a não constatação do dolo em sua conduta; sucessivamente, pede-se que esse c. STF determine as medidas que julgar adequadas à garantia da observância da autoridade do julgado do Tema 1.199” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental da reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, Tema 1.199 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Na espécie vertente, contra a decisão que deu parcial provimento à apelação não houve a interposição de recurso extraordinário, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1ºdo art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora